Tribunal: TJBA
Processo: 8046028-06.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046028-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOSÉ ROSALVO DIAS FILHO Advogado(s):EVANDRO JOSE LAGO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. O VALOR DEVIDO PODE SER AFERIDO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 891 DO STJ. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 (ATUAL ART. 523, §1º, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em decisão monocrática, a Min. Carmen Lúcia negou o pedido de sobrestamento nacional de execuções individuais e de cumprimentos de sentença quanto à cobrança dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, sobretudo quanto ao Plano Bresser e Plano Verão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, posicionou-se pela desnecessidade de perícia nas execuções individuais ajuizadas pelos possuidores de conta poupança, que busquem o reconhecimento à percepção dos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão, aduzindo ser suficiente a realização de liquidação por meros cálculos aritméticos 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.330.941/SP, convergindo com o preceito trazido no art. 405 do Código Civil, defendeu que os juros de mora de expurgos inflacionários são contados desde a citação na fase de conhecimento, e não da intimação na fase de Cumprimento de Sentença. 4. Em relação à correção monetária, esta é aplicável como forma de manter a valorização da moeda e preservar o poder aquisitivo do contratante. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, também já decidiu que a correção monetária de débito judicial será feita realizada com base nos índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046028-06.2022.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S/A e agravada JOSE ROSALVO DIAS FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça